Tribunal: STF
Processo: ARE 1562747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO (CP, ART. 213, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA DOSIMETRIA.



    (I) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRA FASE. (I.I) CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES DE QUE O AGENTE É CONHECIDO POR REITERAR NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL NA REGIÃO. PRECEDENTES. (I.II) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CLANDESTINIDADE QUE É INERENTE AO TIPO. CONJUNÇÃO CARNAL SEM USO DE PRESERVATIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE MAIS ESCORREITA.



    (II) RECURSO DA DEFESA. SEGUNDA FASE. (II.I) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP . INVIABILIDADE. DISSIMULAÇÃO DEMONSTRADA. AGENTE QUE UTILIZA DE PRETEXTO PARA ATRAIR A VÍTIMA ATÉ SUA RESIDÊNCIA.



    (II.II) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE ADMITIU A RELAÇÃO SEXUAL, MAS ALEGOU QUE FOI CONSENTIDA. REVITIMIZAÇÃO DA MULHER. COMPORTAMENTO QUE NÃO PODE SER PRIVILEGIADO.



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV , da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente